Tribunal: CARF
Processo: 10783.904964/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904964/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS/Pasep os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do Resp no 1.221.170/PR.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a
insumos adquiridos que não sofreram a incidência da contribuição ou
tributados à alíquota zero, o custo do serviço gera direito a crédito para o
adquirente.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA,
DESCARGA,
TRANSBORDO,
RECEPÇÃO
E
PESAGEM.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de atividades associadas ao frete e à armazenagem incorridos na
aquisição de bens utilizados como insumos, as despesas com os serviços geram
direito a crédito das contribuições.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS DE FRETES SOBRE VENDAS.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Os dispêndios com fretes no transporte de bens na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, geram créditos das contribuições, contanto
que o contribuinte faça ônus da prova do seu direito creditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904964/2014-26
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre as despesas de fretes e
armazenagem incorridas na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero (rubricas 3000196,
3000197, 3000204, 3000022 e 3000091). E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre as despesas de serviços de recepção, carga,
descarga, pesagem, transbordo e transporte interno (rubricas 3000033, 3000092, 3000121,
3000186, 3000220, 3000222, 3000256, 3000293 e 3000580). Vencido o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais, que negava provimento ao recurso voluntário nesse tópico.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida através do
Acórdão no 12-115.615 da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade pela ora
recorrente, em relação às glosas efetuadas sobre parte dos créditos da PIS/Pasep pleiteados
através de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso (PER), relativamente
ao 4o trimestre de 2010.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
41173.02194.060614.1.1.10-2310, por meio do qual o contribuinte em epígrafe pretende
o reconhecimento de créditos da não cumulatividade do Pis/Pasep auferidos no mercado
interno durante o 4o trimestre de 2010 no montante de R$ 3.053.397,97 (fls. 3/9).
Após procedimento fiscal, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/22, que
ampara a decisão de fl. 1072, por meio da qual reconheceu-se parcialmente o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 531.133,32. Segundo a autoridade prolatora, o
não reconhecimento de parte do crédito adveio essencialmente de glosas efetuadas nos
créditos demonstrados no Dacon, as quais podem ser sistematizadas da seguinte forma:

Bens para revenda:
o
Ácido Sulfúrico: a Fiscalização glosou o crédito apurado em relação à
aquisição de Ácido Sulfúrico, NCM 28070010, adquirido da Vale
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

Fosfatados S.A., por ter sido adquirido para industrialização (CFOP 2116) e,
assim, se tratar de matéria prima para ser utilizada na produção de adubos e
fertilizantes; e
o
Uréia Pecuária: a Fiscalização não glosou o crédito informado pelo
contribuinte, mas efetuou a sua reclassificação para créditos apurados no
mercado interno vinculados a receitas tributadas no mercado interno, o que
significa dizer que os mesmos não seriam passíveis de ressarcimento, apenas
de dedução, nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c art. 16 da Lei no
11.116/2005. A reclassificação ocorreu pelo fato de as revendas se referirem
a Ureia Pecuária (NCM no 31021010), produto tributado na entrada e na
saída, e, no entender da Fiscalização, não haveria que se falar em rateio
proporcional nos bens para revenda, uma vez que não se referem a custos,
despesas ou encargos comuns, pois seria identificável a sua vinculação.

Bens utilizados como insumos:
o
Material de uso e consumo: a Fiscalização glosou as aquisições de material
de uso e consumo por falta de previsão legal, uma vez que tais aquisições
não se enquadrariam no conceito normativo de insumos previsto na IN SRF
no 404/2004, o qual os limita à matéria-prima, ao produto intermediário, ao
material de embalagem e a quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
o
Material auxiliar: a Fiscalização glosou as aquisições de materiais auxiliares,
uma vez que tais aquisições se referem a matérias-primas empregadas na
fabricação de adubos e fertilizantes e, portanto, sujeitas à alíquota zero, nos
termos do art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004. Endossa seu entendimento
trazendo à colação a ementa da Solução de Divergência Cosit no 5/2008, a
qual veda o desconto de créditos sobre a aquisição de insumos com alíquota
zero; e
o
Combustíveis e lubrificantes: a Fiscalização glosou as aquisições de
combustíveis e lubrificantes pelo fato de os mesmos não terem sido
utilizados diretamente no processo produtivo. No entendimento da
Fiscalização, para gerarem direito ao crédito, teriam que ser utilizados como
insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda e,
assim, estende aos combustíveis e lubrificantes o conceito de insumo
delineado pela IN SRF no 404/2004.

Serviços utilizados como insumos:
o
Frete sobre compra de insumo e frete municipal: a Fiscalização glosou as
aquisições de serviços de fretes sobre compras de insumos e de fretes
municipais pelo fato de os arquivos digitais não terem sido apresentados
conforme solicitado no item 9 do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Na ocasião, a Fiscalização solicitou planilha contendo, no mínimo, o número
do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC), as datas de
emissão e de apuração do crédito, o CNPJ e a razão social do emitente, o
vínculo da operação (aquisição, venda, transferência, etc), o número da nota
fiscal vinculada, a respectiva data de emissão, o produto transportado e o
local do destino;
o
Serviços prestados por pessoas jurídicas e serviços de manutenção em
máquinas e equipamentos: A Fiscalização glosou diversos serviços inseridos
nessa rubrica por entender que os mesmos foram descritos de forma muito
genérica e abrangente e por não serem aplicados ou consumidos na produção
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

ou fabricação, ou seja, por entender que são despesas que têm relação
indireta com os produtos em fabricação e, portanto, não são insumos. Cita
algumas soluções de divergência e de consulta que ratificam esse
posicionamento. Tais serviços foram descritos como “3000024-SERV.
PESQ.DESENV.QUALQUER
NATUR”;
“3000027-SERV.
ENG.ARQ.GEO.URB.CIVIL.MANU”; “3000032-SERV. RELATIVOS A
BENS DE TERCEI”; “3000033-SERV. AERO - FERROVIA -METRO -
RO”; “3000043-SERV. AVALIACAO DE BENS E SERVIC”; “3000054-
SERV.EDIFICACOES-ELETRONICA-MECA”;
“3000092-SERV.
DE
REEMBOLSO”;
“3000100-SERV.
DE
INDUSTRIALIZAヌテO”;
“3000121-SERV. MÃO DE OBRA”; “3000121-SERV. MテO DE OBRA”;
“3000150-SERV.
TELEFONIA
FIXA
–
DADOS”;
“3000186-
DESESTIVA”; “3000220-DESCARGA”; “3000222-DESCARGA PARA
ARMAZENAGEM”;
“3000256-FRETE
NACIONAL”;
“3000293-
TRANSBORDO
BARCAÇA
RGD”;
“3000293-TRANSBORDO
BARCAヌA RGD”; “3000510-LAVAGENS E MANUTENヌテO DE
VEICULO”; “3000544-Vale Transporte”; “3000580-Carga e Descarga de
Produtos (in”; “3070000901-Coleta,remoção,reciclagem de”; “3140000201-
Assistência técnica”; “8100000002-Lavagem e Manuteção de Veicu”; e
o
Serviços com operações portuárias: A Fiscalização glosou diversos serviços
inseridos nessa rubrica por entender que não são aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação, ou seja, por entender que são despesas que têm
relação indireta com os produtos em fabricação e, portanto, não são
insumos. Aduz também a Fiscalização que tais dispêndios não compõem o
valor aduaneiro e, portanto, não integram a base de cálculo das contribuições
nas importações, nos termos dos arts. 77 e 79 do Regulamento Aduaneiro de
2009. Tais serviços foram descritos como “Armazenagem”; “ASSESSORIA
DE IMPORTAÇÃO”; “Carga e descarga”; “COMISSÃO”; DESCARGA /
ARMAZENAGEM”;
“Desembaraço”;
“desestiva”;
“DESP.
C/
REBOCADORES”; “LIBERAÇÃO”; “LOCACAO”; “Locação de maquinas
Eqptos”;
“Operação
Portuária”;
“Pesagem
de
carga
geral”;
“POSICIONAMENTO”;
“SERVIÇO
DE
DESPACHANTE”;
“TRANSPORTE”; “Transporte portuário”.

Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda: A Fiscalização glosou
os créditos apurados sobre os fretes na operação de venda pelo mesmo motivo
apontado em relação aos fretes na aquisição de insumos e fretes municipais: pelo
fato de os arquivos digitais não terem sido apresentados conforme solicitado no
item 9 do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Em relação à armazenagem, a
glosa decorreu do fato de as planilhas apresentadas pelo contribuinte não conterem
informações importantes relativas à mercadoria transportada e ao serviço que foi
prestado. Nessa mesma linha, a Fiscalização entendeu que contribuinte informou de
forma genérica a descrição do produto armazenado, impossibilitando a verificação
da regular aplicação da legislação. Tais serviços foram informados como:
“3000022- SERV. TRANSPORTES NATUREZA MUNI“, “3000028-SERV.
VIGILANCIA .ESTACION .ARMA”, “3000091-SERV. TRANSPORTE DE
FRETE”, “3000197- ARMAZENAMENTO 1コ PERIODO” e “SERVICO DE
TRANSPORTE CARGA CONSUMO”.
Ainda de acordo com o aludido Termo de Verificação Fiscal, os demais itens geradores
de crédito discriminados no Dacon foram verificados pela Fiscalização e considerados
regularmente constituídos, pelo que não foram objeto de glosa.
Assim, a autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório de fl. 1072, por meio do qual
formalizou o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, com o consequente
deferimento de parte do ressarcimento vinculado, limitado ao montante de R$
531.133,32.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

O contribuinte tomou ciência da decisão supra em 28/03/2016 (fls. 1074/1075) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1077/1198 em 27/04/2016, por
meio da qual faz as seguintes considerações:

Sobre a reclassificação das aquisições para revenda de uréia pecuária para créditos
vinculados a receitas tributadas no mercado interno, nada argumentou;

Sobre a glosa da aquisição de ácido sulfúrico, aduz que a glosa não procede porque
o CFOP no 2116 foi erroneamente indicado na sua nota fiscal de entrada, quando
deveria ter utilizado o CFOP no 2117 (compra para comercialização originada de
encomenda para recebimento futuro). Alega que as notas de saída emitidas pelo
fornecedor foram registradas sob o CFOP no 6118 (venda de produção do
estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem) e que as suas saídas foram registradas sob o CFOP
no 6120 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao
destinatário pelo vendedor remetente, em venda à ordem), o que poderia ser
comprovado pelas informações constantes no documento 07;

Sobre as glosas de bens e serviços utilizados como insumos:
o
No que diz respeito aos aspectos gerais da não cumulatividade, afirma que o
intuito do regime é evitar, no ciclo de produção, circulação de bens e
prestação de serviços, a repetição da imposição fiscal sobre as bases de
tributação das etapas anteriores.
o
No que diz respeito ao conceito de insumos para fins de tributação pelo Pis e
pela Cofins, apontou que o entendimento adotado pelas IN SRF no 247/2002
e no 404/2004 é equivocado e ilegal, uma vez que o conceito correto é mais
amplo;

Os combustíveis e lubrificantes cujo almejado crédito foi glosado são utilizados na
atividade industrial, para o transporte/manuseio de matéria-prima e/ou produtos
acabados, dentro das unidades fabris da peticionária;

A peticionária possui um sistema produtivo que utiliza uma série de materiais
pesados e opera em parques industriais de grandes proporções, o que requer a
integração de caminhões, pás-carregadeiras, empilhadeiras, etc, no processo de
industrialização para transportar as matérias primas;

Cita julgados do CARF em seu favor (Acórdãos no 3403-003.551 e no 3801-
004.720);

Também são devidos os créditos em relação ao cavaco de madeira, que são uma
espécie de lenha utilizada para gerar energia na forma de calor por meio de
combustão em fornalhas e caldeiras para a secagem dos adubos e fertilizantes
produzidos na fábrica de Supersimples, em Paranaguá/PR;

Cita julgados do CARF e da DRJ Florianópolis em seu favor (Acórdãos no 3403-
003.551 e no 07-21155);

Os créditos referentes ao pó de serra devem ser reconhecidos, uma vez que o bem é
utilizado com o fim de retirar a umidade do produto acabado por meio de aplicação
direta aos adubos e fertilizantes, misturando-o aos produtos, com a posterior
separação;

Após o referido processo, os adubos e fertilizantes são embalados para transporte
e/ou armazenamento. Por sua vez, a serragem, com resíduos dos produtos químicos,
é vendida na forma de varredura;
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26


Cita a Solução de Consulta n° 17/2012, que assinala a possibilidade de desconto de
créditos em relação à aquisição de serragem, por se tratar de típico insumo. Cita
doutrina nesse sentido;

Da mesma forma, o crédito apurado sobre fio de sisal e lona foi glosado pelo fato
de supostamente não se enquadrarem tais bens no conceito de insumo;

O crédito sobre o fio de sisal e lonas deve ser reconhecido, uma vez que o primeiro
é utilizado para amarrar as lonas ou fardos de embalagens e a lona é utilizada para
proteger o produto acabado e matéria prima de umidade, visando à manutenção da
qualidade do produto;

Tais bens devem ser compreendidos como parte do processo produtivo da
peticionaria como uma espécie de embalagem, destinada à preservação das
características dos produtos durante o transporte e à manutenção de sua qualidade;

Cita julgados do CARF e do STJ em seu favor (Acórdãos no 3802-001.641 e no
3403.002.509; e AgRg Resp 1125253/SC);

O gás, os lubrificantes, os óleos, os pneus, as câmaras de ar e as peças de reposição
de máquinas de produção e de veículos industriais devem ser considerados
insumos, pois são utilizados na manutenção das máquinas de produção
(ensacadeiras, misturadoras, silos, pinos, parafusos, correias, anéis, porcas, filtros,
radiadores, válvulas, etc) e veículos industriais (pás-carregadeiras e empilhadeiras);

Sobre o tema, cita doutrina em seu favor bem como a Solução de Divergência
COSIT no 35/2008, a Solução de Consulta COSIT no 16/2013 e julgados do CARF
(Acórdãos no 3402.002.700, no 9303-003.079 e no 3403-002.648);

Os serviços de transporte, carga, descarga, movimentação e transbordo devem ser
considerados insumos, eis que são essenciais ao desenvolvimento da atividade da
peticionária, sem os quais a matéria-prima não chegaria aos estabelecimentos
industriais. São intrinsecamente ligados aos serviços de frete;

Cita manifestações da COSIT (Solução de Divergência no 15/2007) e do CARF
(Acórdãos no 3403-0001.944 e no 3403-001.348) nesse sentido;

A autoridade administrativa também glosou créditos referentes aos serviços
manutenção de máquinas e equipamentos, por ter chegado à conclusão de que tais
serviços não são vinculados diretamente ao processo produtivo;

A autoridade mencionou, ainda, as Soluções de Divergência n° 12/2007, 15/2008,
24/2008, 25/2008, 33/2008 e 10/2011, bem como as Soluções de Consulta n°
349/2007 e 93/2009;

Nenhum dos referidos excertos, porém, justifica a glosa relativa aos serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos. Ao revés, o teor da Solução de Consulta
n° 93/2009, colacionada pelo julgador, assenta em sentido oposto;

Cita Solução de Consulta COSIT no 16/2013 e Acórdãos CARF no 3402-002.700 e
no 3403-002.821, favoráveis à concessão do crédito em questão;

Os serviços descritos como “3000024-SERV. PESQ.DESENV.QUALQUER
NATUR”; “3000027-SERV. ENG.ARQ.GEO.URB.CIVIL.MANU”; “3000032-
SERV. RELATIVOS A BENS DE TERCEI”; “3000033-SERV. AERO -
FERROVIA -METRO -RO”; “3000043-SERV. AVALIACAO DE BENS E
SERVIC”; “3000054-SERV.EDIFICACOES-ELETRONICA-MECA”; “3000092-
SERV. DE REEMBOLSO”; “3000100-SERV. DE INDUSTRIALIZAヌテO”;
“3000121-SERV. MÃO DE OBRA”; “3000121-SERV. MテO DE OBRA”;
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

“3000150-SERV. TELEFONIA FIXA – DADOS”; “3000186-DESESTIVA”;
“3000220-DESCARGA”; “3000222-DESCARGA PARA ARMAZENAGEM”;
“3000256-FRETE NACIONAL”; “3000293-TRANSBORDO BARCAÇA RGD”;
“3000293-TRANSBORDO
BARCAヌA
RGD”;
“3000510-LAVAGENS
E
MANUTENヌテO DE VEICULO”; “3000544-Vale Transporte”; “3000580-Carga e
Descarga de Produtos (in”;
“3070000901-Coleta,remoção,reciclagem de”;
“3140000201-Assistência técnica”; “8100000002-Lavagem e Manuteção de Veicu”
são, na verdade, em sua maioria, serviços de manutenção, como demonstra a
planilha em anexo (doc 04), que realiza o cotejo entre a natureza das operações
realmente realizadas e os respectivos documentos fiscais que as acobertam;

Os serviços listados são, em sua maioria, manutenção em suas máquinas e
equipamentos, como pás-carregadeiras, motores, rotos, cilindros, dentre outros
diretamente ligados à atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente;

A peticionária arca com diversos serviços incorridos nas operações portuárias,
dentre os quais estão presentes as despesas com o desembaraço aduaneiro.

Nessa rubrica, restam incluídas despesas com: armazenagem durante o processo de
desembaraço; carga e descarga, inclusive de container; assessoria de importação;
desembaraço; desembaraço, o que abrange assessoria, certidões e certificados,
comissão de despachante, documentos, fotos, liberação de BL e emissão de LI;
desestiva; locação de equipamentos de operação portuária; locação de máquinas e
equipamentos; movimentação de carga; operação portuária; pesagem de carga
geral; e transporte portuário.

Os referidos gastos são uma obrigatoriedade imposta pela Lei dos Portos (Lei n°
12.815/2013) e, portanto, não são supérfluas ou decorrentes de mera comodidade,
mas obrigatórias, por expressa determinação legal, o que as torna inerentes ao
processo de importação;

Os gastos portuários supracitados enquadram-se perfeitamente no conceito de
insumo, pois cumprem perfeitamente o binômio da pertinência e essencialidade.

Pelo critério da supressão, os serviços portuários devem ser considerados como
insumos, pois sua supressão inviabilizaria o processo produtivo;

Sobre o assunto, cita doutrina e manifestações da Receita Federal (Solução de
Consulta DISIT 06 no 93/2006, Solução de Consulta DISIT 08 no 146/2010,
Solução de Consulta DISIT 10 no 02/2011 e Solução de Consulta DISIT 10 no
03/2011). Cita também os Acórdãos no 3402-002.443 e no 3301-002.061, este
último relativo à própria peticionaria;

Em relação aos serviços portuários, os mesmos foram glosados, pois, segundo a
Fiscalização, não compõem a base de cálculo das contribuições e porque os
aludidos custos não se configuram como insumos dentro do processo produtivo;

Os prestadores dos serviços examinados estão submetidos à incidência das
contribuições, portanto não há impedimento à tomada de crédito;

Tal afirmação, conjugada com o fato de que os referidos serviços são custo
indispensável ao cumprimento do objeto social, torna inquestionável o direito ao
crédito;

Cita doutrina e as Soluções de Consulta Disit06 no 93/2006, Disit08 no 146/2010,
Disit10 no 02/2011 e Disit10 no 03/2011 sobre o tema;
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26


Cita julgado do CARF cujo interessado é a própria Recorrente em que se obteve o
reconhecimento do crédito em relação a tais dispêndios (Acórdão no 3301-
002.061);

Em relação às glosas de aditivos empregados na fabricação de fertilizantes, a
autoridade fiscal não reconheceu o respectivo crédito por entender que os mesmos
são tributados à alíquota zero, nos termos do art. 1o, I, e §2° do Decreto n°
5.630/2005;

O simples fato de um determinado bem integrar o processo produtivo de uma
mercadoria não o torna, necessariamente, matéria-prima deste. O próprio Ministério
da Agricultura trata de forma distinta os aditivos e as matérias-primas;

Matéria-prima é o principal componente do produto industrializado. Por outro lado,
os aditivos são elementos que desempenham alguma função secundária no produto
final produzido, mas que não são intrínsecos a sua produção, ou seja, a sua
supressão não inviabiliza a industrialização;

A Fiscalização considerou como matérias-primas à produção de fertilizantes os
seguintes produtos: óleo vegetal, aditivo sacarídeo, calcário calcinado, hidróxido de
sódio, antiempedrante, antiespumante e outros;

O óleo vegetal tem a função de reduzir o pó gerado na fabricação do fertilizante. Os
aditivos sacarídeos visam o aumento da absorção ativa de nutrientes e funciona
como espessante e adesivo. A cal hidratada e o hidróxido de sódio diminuem a
acidez do enxofre a fim de evitar reações indesejadas. O calcário calcinado retira a
umidade do produto. O antiempedrante serve como secante e evita que o fertilizante
empedre. O dispersante/aglomerante é utilizado em suspensão em mistura de
fertilizantes. O óleo agregado é usado para abatimento de pó em mistura de
fertilizantes. O fosfato trissódico é usado para tratamento de água de caldeira. O
antioxidante líquido é usado para tratamento de água de caldeira. O antiespumante
polidimetilsiloxado é utilizado na mistura de fertilizantes foliares. O preparado
químico Nalco é utilizado para tratamento de água de caldeira; e Óleo start
antidusting serve para abatimento de pós em mistura de fertilizantes;

Em relação aos fretes sobre insumos, fretes municipais, armazenagem e fretes sobre
vendas, a Fiscalização glosou os respectivos créditos porque o contribuinte deixou
de apresentar informações contendo detalhamento das operações de fretes
realizadas, especificamente informações a respeito da mercadoria e dos serviços
prestados;

No termo de início de procedimento fiscal, nos itens 8 a 12, há determinação para
apresentação no prazo de cinco dias de todas as notas fiscais de entrada e saída
emitidas nos anos de 2010 e 2012, além das planilhas de todas as entradas e saídas
dos aludidos anos, com o apontamento de diversos detalhes das operações;

O despacho ora impugnado foi proferido em razão de determinação judicial,
proferida nos autos do mandado de segurança n° 0127624-47.2015.4.02.5001;

A Fiscalização concedeu ao contribuinte apenas cinco dias para a apresentação das
planilhas com todas as operações geradoras do direito ao crédito, um volume
enorme de dados;

A Recorrente apresentou as planilhas solicitadas sem as informações relativas às
mercadorias objeto dos fretes e das armazenagens contratados, em razão da
insuficiência do lapso de tempo concedido;
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26


Considerando que não constituem documento fiscal ou contábil, a confecção das
aludidas planilhas consiste em obrigação da autoridade fiscalizadora e não do
contribuinte;

O auditor fiscal não promoveu qualquer verificação adicional em busca da verdade
material que circunda as operações geradoras dos créditos pleiteados;

A autoridade administrativa nem mesmo concedeu à Recorrente dilação do prazo
para a complementação das informações faltantes ou promoveu qualquer
verificação nos documentos fiscais disponibilizados pela empresa, sequer por
amostragem;

Não há no despacho impugnado qualquer outra justificativa para a referida glosa
além da dificuldade na fiscalização do "grande volume de documentos fiscais";

Cabia ao agente fiscal diligenciar, ainda que por amostragem, para fins de
identificação, busca e confrontação dos documentos fiscais e final constatação da
natureza do produto envolvido;

Competia à autoridade administrativa solicitar, nos autos do mandado de segurança
impetrado, a sua dilação, tal como fez em outras oportunidades, mas não restringir
direitos da defendente;

Parte da documentação em questão é apresentada em conjunto com a presente
manifestação de inconformidade. Em relação aos fretes sobre vendas, todas as
informações constam na planilha Doc 05, sendo inquestionável, portanto, o direito
ao crédito;

No que se refere aos demais fretes (sobre compra de insumos), as operações se
referem a transporte da matéria-prima do alienante ou do porto de chegada de tais
produtos até o estabelecimento industrial da Recorrente;

A Recorrente não conseguiu obter todas as informações necessárias ao
preenchimento das planilhas de fretes sobre compras de insumos tendo em vista
que à época das operações não era obrigatória a emissão da nota fiscal e do
conhecimento de transporte eletrônicos;

No tocante à armazenagem, tal como consta na escrituração fiscal elaborada pela
defendente e apresentada à fiscalização bem como nas planilhas completas que se
anexam (Doc. 06), as despesas em questão se referem a matérias-primas do
processo produtivo de adubos e fertilizantes da Recorrente;

A leitura do documento colacionado indica que se trata de armazenagem de
CLORETO DE POTÁSSIO GR - NCM 31042010, ENXOFRE ELEMENTAR -
NCM 25030090, FOSFATO NATURAL - NCM 25102010, MAP - NCM
31054000, NITRATO DE AMÓNIO - NCM 31023000, SULFATO DE AMÓNIO
- NCM 31022100, SUPER SIMPLES - NCM 31031010, SUPERFOSFATO
TRIPLO - NCM 31031030, UREIA - NCM 31021010, FOSFATO DIAMONICO -
NCM
31053010,
FOSFATO
MONOAMONICO
-
NCM
310S4000,
SUPERFOSFATO TRIPLO AMONIADO - NCM 31031020 e NP - NCM
31055900;

A idoneidade dos documentos e livros fiscais apresentados sequer foi questionada
pela Fiscalização, que desconsiderou os lançamentos fiscais, especialmente os
contidos na Dacon, sem apresentar comprovação da inveracidade da aludida
informação, em afronta aos art. 25 e 26 do Decreto n° 7.574/2011;

A negativa do crédito desacompanhada de qualquer justificativa ou prova viola o
conteúdo do art. 50, I, § 1o, da Lei n° 9.784/1999; e
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26


Subsidiariamente, requer-se o retorno dos presentes autos à unidade de origem para
fins de complementação da análise fiscal a partir dos elementos adicionais ora
apresentados.

Por fim, a Recorrente requer:
o
Sejam conhecidas e providas as alegações expostas na presente manifestação
de inconformidade;
o
Prazo para juntada de documentação complementar;
o
Se necessário, a realização de diligência em um dos estabelecimentos
produtivos da Recorrente e nas instalações portuárias por ela utilizadas com
o fim de conhecer a sua realidade fática;
o
Sejam os autos remetidos à autoridade prolatora do despacho ora impugnado
para complementação da análise fiscal a partir dos elementos adicionais ora
apresentados;
o
A formulação do seguinte questionamento, que deve ser respondido a partir
de visita presencial no curso da diligência solicitada: Quais bens e serviços,
incluindo os portuários, dentre aqueles relacionados no demonstrativo da
base de cálculo confeccionado pela fiscalização, podem ser classificados
como pertinentes e essenciais ao processo produtivo desenvolvido pela
empresa?
Em sessão de 03 de maio de 2017, esta 16a Turma da DRJ/RJO, apreciando a questão,
exarou a Resolução 12.000.811, mediante a qual decidiu por converter o julgamento em
diligência à unidade de origem para que:

Fizesse nova juntada dos documentos de fls. 167/1071 em formato Excel ou outro
equivalente editável (arquivo não paginável);

Intimasse o contribuinte a fazer nova juntada dos documentos de fls. 1334/4073 em
formato Excel ou outro equivalente editável (arquivo não paginável);

Em relação à aquisição de ácido sulfúrico, intimasse o sujeito passivo a comprovar,
ainda que por amostragem, a efetiva ocorrência das operações em questão; e
jantasse aos autos planilhas em formato Excel ou outro equivalente editável
(arquivo não paginável) contendo as operações apontadas acima, segregando entre
operações comprovadas e não comprovadas, com as respectivas consolidações
mensais.

Em relação aos gastos com combustíveis, lubrificantes, óleo, gás, pneus, câmaras
de ar e peças de reposição empregados em máquinas de produção (ensacadeiras), e
em veículos industriais (empilhadeiras e em pás-carregadeiras):
o
Identificasse no âmbito da planilha “Demonstrativo - Bens Utilizados como
Insumo”, quais operações se referem aos dispêndios em epígrafe;
o
Intimasse o sujeito passivo a comprovar, ainda que por amostragem, a
efetiva ocorrência das operações em questão; e
o
Juntasse aos autos planilhas em formato Excel ou outro equivalente editável
(arquivo não paginável) contendo as operações apontadas acima, segregando
entre operações comprovadas e não comprovadas, com as respectivas
consolidações mensais.

Em relação aos gastos com cavaco de madeira e pó de serra:
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

o
Identificasse no âmbito da planilha “Demonstrativo - Bens Utilizados como
Insumo”, quais operações se referem aos dispêndios em epígrafe;
o
Intimasse o sujeito passivo a comprovar, ainda que por amostragem, a
efetiva ocorrência das operações em questão; e
o
Juntasse aos autos planilhas em formato Excel ou outro equivalente editável
(arquivo não paginável) contendo as operações apontadas acima, segregando
entre operações comprovadas e não comprovadas, com as respectivas
consolidações mensais.

Em relação aos fretes sobre vendas, elencados pelo contribuinte nos documentos de
fls. 2219/3447:
o
Intimasse o sujeito passivo a comprovar, ainda que por amostragem, a
efetiva ocorrência das operações em questão, bem como se efetivamente se
referem a fretes nas vendas, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003;
e
o
Juntasse aos autos planilhas em formato Excel ou outro equivalente editável
(arquivo não paginável) contendo as operações apontadas acima, segregando
entre
operações
comprovadas/procedentes
e
não
comprovadas/não
procedentes, com as respectivas consolidações mensais.
Após dar execução à diligência determinada, a autoridade fiscal acostou aos autos o
Relatório de Diligência de fls. 4758/4760, no qual faz constar que realizou a juntada da
documentação requerida, tendo o contribuinte deixado de comprovar tão somente uma
parte dos fretes sobre vendas, descritos como “3000022- SERV. TRANSPORTES
NATUREZA MUNI” e “3000091-SERV. TRANSPORTE DE FRETE”.
No que diz respeito ao resultado da diligência, a Interessada juntou a peça de fls.
4768/4776 na qual registra que o STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o
rito dos recursos repetitivos, decidiu no sentido de que o conceito de insumo deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou relevância para o processo produtivo
do contribuinte, sendo ilegais as restrições ao conceito de insumo introduzidas pelas
Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Em adição, ratificou os fundamentos constantes na manifestação de inconformidade e
juntou planilha identificando parcela dos documentos fiscais referentes às rubricas
“3000022- SERV. TRANSPORTES NATUREZA MUNI” e “3000091-SERV.
TRANSPORTE DE FRETE” (doc. 01), assim como as notas fiscais no 463, 152, 39156
e 572, relativas ao 4o trimestre de 2010 (doc. 02).
O órgão julgador de piso proferiu decisão em que julgou parcialmente procedente
a manifestação de inconformidade apresentada, revertendo glosas de crédito no valor de R$
1.151.048,94, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/12/2010
ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito da
legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

Período de apuração: 01/10/2010 a 30/12/2010
PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do Pis/Pasep os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
Resp no 1.221.170/PR, da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF, do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da IN RFB no 1.911/2019.
PIS/PASEP. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre a aquisição de adubos ou
fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da
TIPI, e suas matérias-primas, por se sujeitarem a alíquota zero. A matéria-prima é o
material empregado na fabricação de um produto que, ao fim do processo, a ele se
agrega, tornando-se parte do bem fabricado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
Inexiste hipótese legal prevendo a apuração de créditos da não cumulatividade da
contribuição sobre o frete pago na aquisição de bens. Somente se for possível a
apuração de créditos em relação ao bem adquirido, por se tratar de insumo, o valor do
transporte pago na aquisição poderá, em regra, integrar o custo de aquisição do bem e
servirá, indiretamente, de base de cálculo do valor do crédito das contribuições a ser
apurado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS.
As despesas com operações portuárias vinculam-se a serviços essenciais prestados em
território nacional após o desembaraço aduaneiro, estando incluídas nos custos das
mercadorias importadas utilizadas na produção de produtos destinados à venda e, como
tais, se enquadram no conceito de insumo adotado pelo STJ no REsp 1.221.170-PR e
geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em resumo, as análises de mérito e a consequente decisão, pela DRJ, deram-se
nos seguintes termos:
1. Reclassificação das operações de aquisição de ureia pecuária para revenda
como crédito vinculados a receitas tributadas no mercado interno, portanto
não passíveis de ressarcimento – a recorrente não se manifestou sobre o tema;
2. Aquisição de ácido sulfúrico – reversão da glosa;
3. Aquisição de combustíveis e dos materiais de uso e consumo: lubrificantes,
óleos, gás, pneus, câmaras de ar, peças de reposição de máquinas de produção
e de veículos industriais – reversão da glosa;
4. Aquisição dos materiais auxiliares: (1) cavacos de madeira e pó de serra, (2)
fio de sisal e lonas, (3) aditivos (fosfato trissódico, antioxidante líquido e
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

preparado químico Nalco, utilizados para tratamento de água de caldeiras) –
reversão da glosa;
5. Aquisição de fretes sobre a compra de insumos, dos fretes municipais e da
armazenagem incorridos sobre bens sujeitos à alíquota zero: manutenção das
glosas;
6. Aquisição de fretes sobre vendas: reversão de parte das glosas sobre as
operações devidamente comprovadas, em sede de diligência;
7. Aquisição de serviços como insumos: reversão das glosas das operações com
manutenção de máquinas, e manutenção das glosas sobre despesas com carga
e descarga; transporte e armazenagem; desova de containers, recepção,
expedição e outros; transbordo ferroviário e lavagem de container;
8. Aquisição de serviços portuários: voto vencedor reverteu as glosas.
Cientificada da decisão, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os
argumentos contidos na manifestação de inconformidade, e após longa exposição sobre direito
ao creditamento, sobre não cumulatividade, sobre a posição do STJ em Recursos Especiais,
sobre conceito de insumo e sobre o Parecer Normativo Cosit no 05/18, finalmente, defende as
questões específicas sobre os créditos e requer (i) a reforma da decisão recorrida, com
provimento do recurso com reversão da integralidade das glosas, e (ii) a realização de diligência
ou perícia para comprovação da suas alegações no que concerne às peculiaridades do processo
produtivo da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que, dele
tomo conhecimento.
A recorrente possui como atividade preponderante a industrialização de adubos e
fertilizantes, para a qual adota a tributação do imposto de renda com base no lucro real e,
portanto, suas operações ensejam a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sob a
sistemática do regime não-cumulativo.
Em análise do pedido de ressarcimento, o qual se deu somente sobre os créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno, a fiscalização entendeu que eram devidos
ajustes e glosas sobre certos valores de aquisições, custos e despesas, que compunham a base de
cálculo dos referidos créditos.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, no sentido de manter as glosas
sobre (1) fretes e armazenagem incorridos na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, (2)
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

despesas com carga e descarga, transporte e armazenagem; desova de containers, recepção,
expedição e outros; transbordo ferroviário e lavagem de container e (3) parte das operações de
fretes sobre vendas.
1. Do conceito de insumo
A partir da decisão prolatada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
este Colegiado ficou vinculado à aplicação do conceito de insumo ali definido, uma vez se tratar
de decisão definitiva em julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos.
Assim, no tratamento da matéria deve ser adotado o seguinte entendimento, na
forma como expresso na ementa:
b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Entretanto, para viabilizar a correta aplicação do conceito de insumo, que carece
de grande objetividade, faz-se necessário trazer as razões de decidir, extraídas do voto da
Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar, casuisticamente,
se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o
processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa. (grifo no original)
Fazendo-se necessária essa introdução, passemos à análise do requerido pela
recorrente.
2. Da realização de diligência
Nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias”, o que não é o caso.
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes. Já as perícias existem
para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e
do julgador.
Em vista a matéria recorrida, entendo que não há questão a ser esclarecida e que
não esteja presente especificidade técnica suficiente nos tópicos em discussão, pois os elementos
constantes dos autos são suficientes para análise do mérito da defesa da recorrente.
Portanto, indefiro o pedido de diligência, por prescindível.
3. Do frete sobre operação de aquisição de mercadoria com alíquota do PIS/COFINS
reduzida à zero (item IV.2 do Recurso Voluntário)
O Parecer Normativo COSIT no 5, de 17/12/2018, que apresentou as principais
repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
do PIS e da Cofins estabelecida no julgamento do REsp no 1.221.170-PR, se posicionou de
maneira a não reconhecer o crédito em relação às despesas de fretes e armazenagens incorridos
na aquisição de insumos, com a seguinte interpretação:
13. DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO
160. (...) deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido, tendo
como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí resulta
que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra como
insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
161. (...) rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas
fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
conforme vedação expressa de apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Apoiando-se no entendimento do Parecer, a DRJ concluiu pela procedência das
glosas sobre os itens ora analisados.
O inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02 reza:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Com a devida vênia, compartilho de interpretação diversa em relação ao Parecer.
Leio o parágrafo 2o da lei de regência com o condão de eliminar, da geração de crédito, apenas as
operações que não estão sujeitas ao pagamento das contribuições, pela premissa fundamental da
não-cumulatividade, ou seja, o que não incide contribuição, não gera crédito de contribuição.
Entendo que as situações vedadas são as de geração de créditos inexistentes, nas quais bens ou
serviços não sujeitos à contribuição possibilitariam desconto de crédito.
A leitura acertada, ao meu ver, seria: dará direito a crédito o valor da aquisição de
fretes e serviços de armazenagem, quando sujeitos ao pagamento da contribuição, utilizados
como insumos na fabricação de bens sujeitos à alíquota zero.
Ademais, não permitir a tomada de crédito das rubricas ora analisadas, tendo em
vista que os bens adquiridos estão sujeitos à alíquota zero vai de encontro ao que comanda o art.
17 da Lei no 11.033/04, que dispões:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entendo, improcedente, assim, a subsunção efetuada pela decisão recorrida no
sentido de que o fato de o produto, submetendo-se à alíquota zero, “contaminaria” também os
serviços a ele associados. Portanto, é possível um bem, não sujeito ao pagamento das
contribuições, ser objeto de uma operação de transporte tributada.
Outro ponto a ser analisado diz respeito à interpretação do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/02 (COFINS), aplicado à Lei no 10.637/02 (PIS) através do comando do inciso II
do art. 15 da Lei no 10.833/02, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
O que esse inciso anseia é a concessão de crédito não somente às operações da
ponta da entrada (input) na cadeia produtiva, mas também à operações que agreguem valor aos
processos da pessoa jurídica.
A intepretação restritiva no sentido de excluir da geração de crédito as operações
de frete na ponta da aquisição de bens utilizados como insumos, ao meu ver, afronta ao princípio
da não-cumulatividade.
Reproduzo, por fim, excerto do voto condutor da decisão unânime constante no
Acórdão no 3403-01.556, da 3a TO da 4a Câmara da 3a Seção, que resume de maneira precisa o
direito à crédito nas operações de frete:
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

“(...) na sistemática da não­cumulatividade do PIS e da COFINS, os dispêndios da
pessoa jurídica com a contratação de frete podem se situar em três diferentes posições:
(a) se na operação de venda, constituirá hipótese específica de creditamento, referida
pelo art. 3o, inciso IX; (b) se associado à compra de matérias-primas, materiais de
embalagem ou produtos intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este
motivo, dará direito de crédito em razão do previsto no artigo 3o, inciso I; e (c)
finalmente, se respeitar ao trânsito de produtos inacabados entre unidades fabris do
próprio contribuinte, será catalogável como custo de produção (RIR, art. 290) e,
portanto, como insumo para os fins do inciso II do mesmo artigo 3o.”
As rubricas relativas a esse tópico de discussão são:
 “3000196-ARMAZENAGEM - MOVIMENTAヌテO”;
 “3000197- ARMAZENAMENTO 1コ PERIODO”;
 “3000204-ARMAZENAMENTO CONTAINER”;
 “3000022- SERV. TRANSPORTES NATUREZA MUNI”;
 “3000091-SERV. TRANSPORTE DE FRETE”.
Nesse sentido, entendo que a glosa deve ser revertida, porque se tratam de
serviços utilizados como insumo na fabricação de bens destinados à venda, com direito a crédito
da contribuição para o PIS/PASEP, conforme previsto pelo inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/02, em relação ao frete, e pelo inciso II do art. 15 da Lei no 10.833/03, no caso da
armazenagem.
4. Dos serviços supostamente não vinculados diretamente ao processo produtivo –
transporte, carga, descarga, movimentação e transbordo, dentre outros (item IV.3 do
Recurso Voluntário)
Esse tópico segrega-se, de acordo com as seguintes contas, em:
 “3000024-SERV. PESQ.DESENV.QUALQUER NATUR”;
 “3000027-SERV. ENG.ARQ.GEO.URB.CIVIL.MANU”;
 “3000032-SERV. RELATIVOS A BENS DE TERCEI”;
 “3000043-SERV. AVALIACAO DE BENS E SERVIC”;
 “3000054-SERV.EDIFICACOES-ELETRONICA-MECA”;
 “3000100-SERV. DE INDUSTRIALIZAヌテO”;
 “3000121-SERV. MÃO DE OBRA”;
 “3000121-SERV. MテO DE OBRA”;
 “3000510-LAVAGENS E MANUTENヌテO DE VEICULO”;
 “3140000201-Assist麩cia t馗nica”;
 “8100000002-Lavagem e Manuten鈬o de Ve兤u”;
 “3000033-SERV. AERO - FERROVIA -METRO -RO”;
 “3000092-SERV. DE REEMBOLSO”;
 “3000150-SERV. TELEFONIA FIXA - DADOS”;
 “3000186-DESESTIVA”;
 “3000220-DESCARGA”;
 “3000222-DESCARGA PARA ARMAZENAGEM”;
 “3000256-FRETE NACIONAL”;
 “3000293-TRANSBORDO BARCAÇA RGD”;
 “3000293-TRANSBORDO BARCAヌA RGD”;
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

 “3000544-Vale Transporte”;
 “3000580-Carga e Descarga de Produtos (in”;
 “3070000901-Coleta,remo鈬o,reciclagem de”.
Sustenta a recorrente que:
Acontece que os referidos serviços de movimentação de carga devem, também, ser
considerados insumos, eis que são essenciais ao desenvolvimento da atividade da
peticionária, sem os quais a matéria-prima não chegaria aos estabelecimentos
industriais.
Ressalta-se que tais serviços estão intrinsecamente ligados aos serviços de frete, já
tratados no tópico antecedente, sendo-lhes complementares.
Sem tais serviços, a atividade empresarial da peticionária restaria obstada, pois são
exatamente essas operações logísticas que viabilizam a chegada das matérias-primas e
dos demais bens essenciais (embalagens, produtos intermediários e etc.), bem como a
saída do produto final.
(...)
A glosa relativa aos referidos serviços desconsidera, absolutamente, as reais
necessidades empresariais quando da movimentação interna de cargas. As despesas da
empresa com cada um desses serviços obedecem aos critérios estabelecidos pela
jurisprudência para que possa ser definida como insumo na apuração do PIS/COFINS.
(...)
Assim, pelo fato de os serviços de transporte, carga, descarga, movimentação e
transbordo serem essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais da
peticionária, devem ser considerados insumos, revertendo-se a glosa praticada pela
autoridade fiscal e mantida pela 16a Turma de Julgamento.
A despeito da escassez expositiva da recorrente em comprovar, de maneira
exemplificativa, fática ou inequívoca, a essencialidade e relevância de cada um dos serviços na
execução da sua atividade produtiva, o julgador de piso decidiu da seguinte forma:
 Reversão total:
o “3000024-SERV. PESQ.DESENV.QUALQUER NATUR”;
o “3000027-SERV. ENG.ARQ.GEO.URB.CIVIL.MANU”;
o “3000032-SERV. RELATIVOS A BENS DE TERCEI”;
o “3000043-SERV. AVALIACAO DE BENS E SERVIC”;
o “3000054-SERV.EDIFICACOES-ELETRONICA-MECA”;
o “3000100-SERV. DE INDUSTRIALIZAヌテO”;
o “3000121-SERV. MÃO DE OBRA”;
o “3000510-LAVAGENS E MANUTENヌテO DE VEICULO”;
o “3140000201-Assist麩cia t馗nica”;
o “8100000002-Lavagem e Manuten鈬o de Ve兤u”.
 Reversão parcial:
o “3000121-SERV. MテO DE OBRA”.
 Manutenção da glosa:
o “3000033-SERV. AERO - FERROVIA -METRO -RO”;
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

o “3000092-SERV. DE REEMBOLSO”;
o “3000150-SERV. TELEFONIA FIXA - DADOS”;
o “3000186-DESESTIVA”;
o “3000220-DESCARGA”;
o “3000222-DESCARGA PARA ARMAZENAGEM”;
o “3000256-FRETE NACIONAL”;
o “3000293-TRANSBORDO BARCAÇA RGD”;
o “3000293-TRANSBORDO BARCAヌA RGD”;
o “3000544-Vale Transporte”;
o “3000580-Carga e Descarga de Produtos (in”;
o “3070000901-Coleta,remo鈬o,reciclagem de”.
Pela análise das planilhas elaboradas pela DRJ, anexas ao acórdão, as informações
levantadas durante os procedimentos de diligência e de julgamento, em respeito às contas
“3000033-SERV. AERO - FERROVIA -METRO -RO", “3000092-SERV. DE REEMBOLSO”;
“3000121-SERV. MテO DE OBRA”, “3000186-DESESTIVA”, “3000220-DESCARGA”;
“3000222-DESCARGA
PARA
ARMAZENAGEM”,
“3000256-FRETE
NACIONAL”,
“3000293-TRANSBORDO BARCAÇA RGD”; “3000293-TRANSBORDO BARCAヌA RGD”;
“3000580-Carga e Descarga de Produtos (in”, referem-se, efetivamente, a recepção, carga,
descarga, pesagem, transbordo e transporte interno.
O motivo da manutenção da glosa (parcial ou total), nesses casos, se deu pela DRJ
entender que só haveria crédito caso os insumos não fossem adquiridos com sujeição à alíquota
zero, questão já atacada e afastada no item anterior.
Já as contas “3000150-SERV. TELEFONIA FIXA – DADOS”; “3000544-Vale
Transporte”; “3070000901-Coleta,remo鈬o,reciclagem de” possuem descrição insuficiente,
incompleta ou inconclusiva, além de carecerem de elementos probatórios, para se determinar sua
essencialidade e relevância no contexto de produção da recorrente.
Nesse sentido, por se tratar de atividades associadas ao frete e armazenagem
adquiridos como insumos, voto no sentido de reverter as glosas dos créditos de PIS para as
contas “3000033-SERV. AERO - FERROVIA -METRO -RO", “3000092-SERV. DE
REEMBOLSO”; “3000121-SERV. MテO DE OBRA”, “3000186-DESESTIVA”, “3000220-
DESCARGA”;
“3000222-DESCARGA
PARA
ARMAZENAGEM”,
“3000256-FRETE
NACIONAL”, “3000293-TRANSBORDO BARCAÇA RGD”; “3000293-TRANSBORDO
BARCAヌA RGD”; “3000580-Carga e Descarga de Produtos (in”, conforme previsto pelo inciso
II do art. 3o da Lei no 10.637/02, mantendo a glosa sobre as contas “3000150-SERV.
TELEFONIA
FIXA
–
DADOS”;
“3000544-Vale
Transporte”;
“3070000901-
Coleta,remo鈬o,reciclagem de”.
5. Dos fretes sobre vendas (item IV.4 do Recurso Voluntário)
Como é cediço, é do contribuinte o ônus da prova do seu direito creditório.
Cabe ressaltar que, em princípio, este Conselho tem, em específicas situações,
admitido a análise de documentos e, até mesmo, a conversão do julgamento em diligência a fim
de propiciar, por meio da análise da autoridade fiscal, um exame mais apropriado das provas,
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904964/2014-26

contudo, desde que tais elementos sejam, ao menos, aptos a indicar uma possível veracidade do
direito alegado, em obediência ao princípio da verdade material.
Em relação ao caso sob exame, entendo que esta não é a correta providência a ser
adotada, pois, tal como verificado em sede de julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte apresentou elementos de prova insuficientes, em relação ao seu direito creditório da
rubrica fretes sobre vendas, não obstante toda a oportunidade propiciada, ainda na fase
inquisitória do feito.
Portanto, estando a recorrente, ciente dos motivos pelos quais os elementos de
prova compilados aos autos foram considerados insuficientes, deveria envidar esforço a fim de
sanar as lacunas probatórias tratadas na decisão recorrida.
Além disso, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual”, senão presentes uma ou mais situações das alíneas “a” a “c”, o que
não é o caso.
Nesse sentido, adoto a decisão da 16a Turma da DRJ/RJO, a qual decide pela
reversão da glosa apenas sobre as despesas de fretes sobre as vendas efetivamente comprovadas,
conforme valores dispostos na planilha de fl. 4757 e reproduzidos na planilha de fretes de vendas
de fl. 4784, além dos valores constantes nas notas fiscais apresentadas, relativas ao 4o trimestre
de 2010 (doc. 02).
6. Conclusão
Com base no exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reverter as glosas (1) sobre as despesas de fretes e armazenagem incorridos na
aquisição de bens sujeitos à alíquota zero (contas 3000196, 3000197, 3000204, 3000022 e
3000091) e (2) sobre os serviços adquiridos como insumos (contas 3000027, 3000028, 3000033,
3000092, 3000121 e 3000294); mantendo-se a decisão do acórdão recorrido quanto às glosas (1)
sobre as despesas de fretes sobre as vendas não comprovadas e (2) sobre as contas 3000150,
3000544 e 3070000901.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 4932
DF CARF MF
Original